Tribunal: STF
Processo: HC 89739
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Imputação do crime de lavagem de
   dinheiro. Art. 1º, VII, da Lei nº 9.613/98. Corrupção ativa como
   crime antecedente. Indícios suficientes da sua existência.
   Instrução hábil da denúncia daqueloutro. Aptidão reconhecida.
   Inteligência do art. 2º, II e § 1º, da Lei nº 9.613/98. Provas
   fundantes da imputação de outro crime figuram indícios do crime
   antecedente ao de lavagem de dinheiro e, como tais, bastam ao
   recebimento de denúncia do delito conseqüente.
2.      AÇÃO PENAL.
   Tributo. Crimes contra a ordem tributária, ou crimes tributários.
   Art. 1º , I e III, da Lei nº 8.137/90. Delitos materiais ou de
   resultado, que é o de suprimir ou reduzir tributo (caput do art.
   1°). Procedimento administrativo não encerrado. Lançamento não
   definitivo. Delitos ainda não tipificados. Extinção do processo
   quanto à imputação correspondente. HC concedido, em parte, para
   esse fim. Crime material contra a ordem tributária não se
   tipifica antes do lançamento definitivo de tributo devido.